Tribunal: STF
Processo: ARE 1455690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Servidor Público Municipal - Município de Tatuí - Sistema de Previdência Municipal - TATUIPREV - Pretensão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença - Laudo oficial que atesta a invalidez, todavia parcial -Possibilidade de reabilitação - Pretensão ao recebimento de auxílio-doença - Possibilidade de restabelecimento do benefício até que se conclua a reabilitação - Previsão legal aliada aos acometimentos das patologias do autor - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSOS DESPROVIDOS”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    O Recorrente sustenta que a “decisão, que considera a legitimidade da autarquia para o pagamento do auxílio-doença, tendo em vista a previsão do benefício no art. 56 da LC 06/09, contraria o dispositivo da EC 103/2019 e da lei 9717/98”.



    Aduz que “o benefício de auxílio-doença, após a EC 103/19, passa a ser um benefício ESTATUTÁRIO, E NÃO MAIS PREVIDENCIÁRIO, tendo sido inclusive concedido, no caso em questão, pelo Prefeito do Município de Tatuí”.



    Defende que 



    “o acórdão, ao entender que é válida lei local (LC 06/09) que estabelece ser o Instituto de Previdência o responsável pelo pagamento do benefício de auxílio-doença, além de violar frontalmente a EC 103/19, afronta também o art. 9º, II da lei 9717/98, ao não considerar as disposições da secretaria de previdência, órgão legítimo para fixar os parâmetros do RPPS, nos termos do art. 9º da lei federal 9717/98”. 



    Requer 



    “a reforma do acórdão vergastado, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva da autarquia quanto ao pedido de REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E PAGAMENTO DE ATRASADOS, tendo em vista ser o MUNICÍPIO DE TATUÍ, verdadeiro legitimado passivo que deve suportar os efeitos da condenação, nos termos da EC 103/19”.



    Decido.



    Registre-se, de início, que o objeto da demanda versa sobre o pedido de restabelecimento de auxílio doença do recorrido. A sentença que julgou precedente o pedido condenou a “requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença ao autor RONALDO BERTOLACCINI VIEIRA, a partir de 08/05/2019, mantendo-se o benefício até que o autor seja reabilitado e/ou readaptado”.



    Nas razões recursais o recorrente requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia para o reestabelecimento e pagamento de atrasados referentes ao benefício de auxílio-doença. Assevera, nesse mister, “ser o MUNICÍPIO DE TATUÍ, verdadeiro legitimado passivo que deve suportar os efeitos da condenação, nos termos da EC 103/19 e da lei 9717/98”. 



    Nesse aspecto, ao enfrentar a questão quanto à alegada ilegitimidade do recorrente, o acórdão recorrido consignou:



    ‘No mais, não há que se falar em ilegitimidade do instituto previdenciário réu, pois, de acordo com a vigente Lei Complementar Municipal nº 006/2009, o TATUIPREV é o órgão responsável pelo auxílio-doença, que atualmente, após a Emenda Constitucional nº 103/2019, passou a ser denominado auxílio por incapacidade temporária. De qualquer forma, como visto, no âmbito municipal não houve qualquer alteração que possa justificar o reconhecimento da ilegitimidade de parte”.



    Opostos embargos de declaração pelo recorrente, o Tribunal de origem reforçou, no ponto, que 



    “Observe-se que o acórdão foi expresso ao pontuar que ‘não há que se falar em ilegitimidade do instituto previdenciário réu, pois, de acordo com a vigente Lei Complementar Municipal nº 006/2009, o TATUIPREV é o órgão responsável pelo auxílio doença, que atualmente, após a Emenda Constitucional nº 103/2019, passou a ser denominado auxílio por incapacidade temporária. De qualquer forma, como visto, no âmbito municipal não houve qualquer alteração que possa justificar o reconhecimento da ilegitimidade de parte'. 



    Com efeito, a hipótese dos autos foi analisada de acordo com a legislação municipal vigente, que não alterou a competência da autarquia no tocante ao auxílio doença. Não comprovado, pois, que, no âmbito municipal, as alterações já foram implementadas.”



    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar municipal nº 006/2009). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELA REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEI LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 834.423-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/14).



    “SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. LEI 6.677/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. Esta Corte firmou o entendimento de que a aposentadoria regula-se pela lei vigente à época da reunião dos requisitos. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 834.478/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/10/12).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Reenquadramento de servidor público. Controvérsia resolvida com base no disposto na Lei nº 2.379/96 do Estado do Amazonas. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 2. Discussão acerca de eventual direito adquirido ao pretendido enquadramento que não se reveste de índole constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 424.323/AM-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/3/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente